Tribunal: TJMT
Processo: 1019478-62.2021.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-10-29
Data de publicação: 2021-10-29

Ementa:
Vistos,
I.
Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de Vitória Barros de Matos, qualificada, apontando como autoridade coatora o Juízo da 3a Vara Criminal da Comarca de Porto Alegre do Norte/MT (id. 107228069).
Consta dos autos que a paciente foi presa em flagrante delito, em 13 de outubro de 2021, pela prática, em tese, do delito de tráfico ilícito de entorpecentes e associação para o tráfico de drogas (art. 33, caput e art. 35, caput, ambos da Lei n. 11.343/2006), sendo convertida a prisão em flagrante em prisão preventiva em 14 de outubro de 2021, fundamentada na garantia da ordem pública.
Alegou que a paciente possui residência fixa e não possui antecedentes criminais, pois não ostenta condenação criminal transitada em julgado, bem como possui uma filha de apenas 01 (um) ano de idade, razão pela qual, caso seja colocada em liberdade, não oferecerá risco à garantia da ordem pública.
Afirmou que não exercia a mercancia de substância entorpecente, tampouco fazia parte de associação criminosa, eis que estava na residência de Diogo Ribeiro da Costa, pessoa a quem conheceu aproximadamente há 50 (cinquenta) dias por meio das redes sociais, sendo que se deslocou para a cidade de Porto Alegre do Norte em virtude do relacionamento com o mesmo, que ali já vivia, inclusive, no mesmo endereço onde ocorrera as prisões, e não com o objetivo de exercer a traficância ou associar-se em organização criminosa.
Aduziu que não se fazem presentes os requisitos necessários à decretação da custódia cautelar, eis que decorrente de fundamentação genérica e abstrata, bem como inexistem elementos concretos nos autos indicando que sua liberdade põe em risco a ordem pública, a instrução criminal ou a aplicação da lei penal, caso contrário, a sua liberdade é medida que se impõe.
Sustentou que o fato da paciente ter contra si 02 (duas) representações por atos infracionais, não pressupõe que tenha a conduta voltada para a prática de crimes.
Desse modo, ressalta que a paciente está sofrendo constrangimento ilegal, razão pela qual requer a concessão liminar da ordem de habeas corpus para que seja concedida a liberdade provisória, aplicando ou não, medidas diversas a prisão (id. 107228069 e 107228072). Juntou documentos.
II.
Como visto, trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor Vitória Barros de Matos, qualificada, apontando como autoridade coatora o Juízo da 3a Vara Criminal da Comarca de Porto Alegre do Norte/MT (id. 107228069).
Conforme entendimento sedimentado no Supremo Tribunal Federal, a liminar, na via eleita, não tem previsão legal, sendo criação da jurisprudência para casos em que a urgência, necessidade e relevância da medida se mostrem evidenciadas de forma indiscutível na própria impetração e nos elementos de prova que a acompanham. A propósito:
"A concessão de liminar em Habeas Corpus é medida excepcional, admitida somente quando estiver configurado, de plano, manifesto constrangimento ilegal do ato coator". (STF, HC no 115016/RS - Relator: Min. Luiz Fux – 13.5.2013).
Como é cediço, o habeas corpus é ação de rito célere e documental, que demanda prova pré-constituída e não comporta dilação probatória, exigindo-se, para seu conhecimento, que o impetrante colacione elementos que possibilitem o exame das questões por ele suscitadas.
Assim, a antecipação dos efeitos da tutela exige que o direito postulado transpareça límpido e despido de qualquer incerteza (fumus boni iuris), bem como que a demora para o julgamento definitivo da causa implique perecimento ou dano grave e de difícil reparação sobre o aludido direito (periculum in mora).
No tocante à negativa de autoria quanto ao delito em tela, consigno que a apreciação do alegado demandaria incursão no conjunto fático-probatório, inadmissível na via eleita, dada a natureza do writ, pois, como é sabido, não se admite dilação probatória, tampouco, exame aprofundado de provas ou valoração dos elementos de convicção coligidos nos autos.
A referida análise é reservada à via ordinária da ação penal, em cujo bojo as provas amealhadas serão oportunamente analisadas pelo Juiz, assegurando-se ao agente os princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa.
Neste sentido o julgado do Colendo Superior Tribunal de Justiça:
“(...) 2. A tese de fragilidade das provas quanto à autoria criminal é questão que não pode ser dirimida em sede de recurso ordinário em habeas corpus, por demandar o reexame aprofundado das provas a serem colhidas no curso da instrução criminal, vedado na via sumária eleita. (...) 7. Recurso ordinário improvido. (RHC 55.026/SP, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 19/03/2015, DJe 16/04/2015) ” (sic).
Emerge dos autos que a paciente foi presa em flagrante delito, em 13 de outubro de 2021, pela prática, em tese, do delito de tráfico ilícito de entorpecentes e associação para o tráfico de drogas (art. 33, caput e art. 35, caput, ambos da Lei n. 11.343/2006), sendo convertida a prisão em flagrante em prisão preventiva em 14 de outubro de 2021, fundamentada na garantia da ordem pública.
Referente a decisão que indeferiu o pedido de revogação da prisão preventiva ou sua substituição por prisão domiciliar, não verifico, em análise superficial, típica deste momento, teratologia ou ausência completa de fundamentação que autorize a concessão da ordem em sede de liminar, uma vez que a decisão combatida está alicerçada na garantia da ordem pública, pela reiteração delitiva, considerando que a paciente respondeu , quando ainda menor de idade, por diversos atos infracionais, análogos aos crimes de roubo e de tráfico de drogas, vejamos:
“Isto porque, conforme consta da decisão que converteu a prisão em flagrante da agente em prisão preventiva, a medida extrema encontra-se fundamentada na manutenção ordem pública, pois a custodiada demonstra a reiteração delitiva em crimes desta natureza, pois quando ainda menor de idade, respondeu por diversos atos infracionais, estes, análogos aos crimes de tráfico e roubo, demostrando o a probabilidade de reiteração delitiva.” (id. 107228092).
Igualmente, a autoridade apontada como coatora consignou, pelo que consta dos autos, que a paciente integra a facção criminosa “Comando Vermelho”, in verbis:
“Lado outro, frisa-se que conforme muito bem salientando pelo D. Representante do Órgão Ministerial, vê-se que a medida cautelar é proporcional ao crime perpetrado, a evidenciar periculosidade da agente, a qual, pelo que consta, integra a facção criminosa “Comando Vermelho” da região.”
Concernente ao comando normativo inserido no art. 318, do CPP, tratando-se de substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar, situação excepcional, não basta que se junte aos autos documentos comprovando o nascimento de filhos menores. Exige-se a comprovação de que a requerente detenha a efetiva guarda dos filhos, bem como a imprescindibilidade da agente para os cuidados destes, hipótese prevista na redação do parágrafo único do artigo 318 da Lei Instrumental Penal.
Nesse sentido é entendimento do Superior Tribunal de Justiça:
“... 4. Indefere-se o pleito de prisão domiciliar à mãe de filhos menores de 12 anos quando não apresentada prova de que dependem exclusivamente dos cuidados dela e quando as instâncias ordinárias concluírem pela dedicação da custodiada ao tráfico de entorpecentes diante da apreensão de expressiva quantidade de drogas.
5. Agravo regimental desprovido. (AgRg no RHC 133.169/MG, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, QUINTA TURMA, julgado em 23/03/2021, DJe 29/03/2021)” (sic).
Conforme declara a impetrante na inicial, a beneficiária estava em cidade diversa daquela onde residia a família, ou seja, distante da filha menor, bem como ao que se verifica, não se mostrou, pelos documentos até aqui juntados, que a paciente seja imprescindível aos cuidados da infante.
Quanto às condições pessoais, é uníssono o entendimento de que persistindo os requisitos autorizadores da segregação cautelar (art. 312 CPP), é despiciendo o paciente possuir condições pessoais favoráveis (HC 294.725/MS, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, QUINTA TURMA, julgado em 10/06/2014, DJe 17/06/2014).
Portanto, verifico no caso em tela, a presença dos requisitos para a decretação da segregação cautelar, isto é, fumus comissi delitcti, consistente nos fortes indícios de autoria e a prova da materialidade, e o pericullum libertatis, que consiste no resguardo da ordem pública, sendo a custódia cautelar medida que se impõe, estando a decisão em consonância com o esposado no art. 93. Inc. IX, da Carta Magna.
Sendo assim, entendo temerário o deferimento da provisão cautelar pretendida nesta oportunidade e, não estando evidenciado, primo ictu oculi, o sustentado constrangimento ilegal suportado pela paciente, julgo prudente a prévia solicitação das informações ao juízo de origem, bem como a colheita do parecer ministerial, para que, posteriormente, o caso possa ser submetido ao crivo deste colegiado para decidir as irresignações contidas no presente remédio constitucional.
Assim, na estreiteza de um juízo de risco característico desta fase e diante da ausência dos pressupostos que autorizam primus ictus oculi a concessão da medida liminar, indefiro-a, restando o lado sumaríssimo desse habeas corpus, com o efetivo exercício da competência do Órgão Colegiado.
Colham-se as imprescindíveis informações que entendo necessárias, que deverão conter os necessários esclarecimentos de caráter jurídico imprescindíveis, indicando as teses levantadas na impetração, procurando demonstrar, com base em dados concretos dos autos, os motivos da decretação da prisão preventiva do paciente Vitória Barros de Matos, da imprescindibilidade da medida cautelar adotada, juntando cópias de documentos necessários para a análise do writ, com observância inclusive das exigências apontadas na Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria Geral da Justiça Ouça-se a ilustrada Procuradoria Geral de Justiça (item 7.22.1).
Deve ainda o douto magistrado oferecer em informações complementares documentos que esclareçam a pretensão trazida no writ e quaisquer modificações posteriores no contexto fático-jurídico que possuam relevância frente ao pedido formulado.
Após, colha-se o parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça.
Comunicações e providências.